Tribunal: TJSP
Processo: 0015665-47.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Apelação. Estelionato. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborados pelo depoimento firme e coerente prestado pela vítima, no sentido de que o réu efetuou a compra de um veículo automotor mediante pagamento efetuado com depósitos bancários em caixa eletrônico,

Ementa:
Apelação. Estelionato. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborados pelo depoimento firme e coerente prestado pela vítima, no sentido de que o réu efetuou a compra de um veículo automotor mediante pagamento efetuado com depósitos bancários em caixa eletrônico, utilizando-se de envelopes total ou parcialmente vazios. Condenação mantida. Réu reincidente. Possibilidade de rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes do STF, do STJ e desta C. Câmara. Alteração do regime prisional inicial, do fechado para o semiaberto. Recurso parcialmente provido apenas para este fim.